Tribunal: TCU
Processo: 029.330/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar "cumprida" a determinação constante do item 1.7.1.2 do Acórdão 8358/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerar "não cumpridas" as determinações constantes dos itens 1.7.1.1 do Acórdão 8358/2017-TCU-Segunda Câmara e 1.7.1 do Acórdão 676/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.330/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp; 1.7.2.Autorizar à SecexAgroambiental a dar prosseguimento ao monitoramento nos presentes autos. SecexAg